Tribunal: STJ
Processo: 0802749-76.2015.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452550 - MA (2023
/0318451-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
AGRAVADO
: ALINE SAMARA BARBOSA CARDOSO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OFENSA AO
DO CPC. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
ART. 1.022
REAPRECIAÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão contradição
ou obscuridade e apontada a violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
nas razões do recurso especial, deve ser anulado o acórdão que examinou os embargos
de declaração opostos na origem, e os autos devem ser devolvidos para nova apreciação
do recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b4e1cec5-aa65-4ee9-b4ac-8d7f738787b6

Documento eletrônico VDA53185745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b4e1cec5-aa65-4ee9-b4ac-8d7f738787b6

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452550 - MA (2023
/0318451-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
AGRAVADO
: ALINE SAMARA BARBOSA CARDOSO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OFENSA AO
DO CPC. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
ART. 1.022
REAPRECIAÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão contradição
ou obscuridade e apontada a violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
nas razões do recurso especial, deve ser anulado o acórdão que examinou os embargos
de declaração opostos na origem, e os autos devem ser devolvidos para nova apreciação
do recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO da
decisão que deu provimento ao recurso especial da parte adversa, por ter sido
reconhecida a violação do
do Código de Processo Civil (fls. 515/519
art. 1.022
).
A parte recorrente alega, em síntese, que não houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, tendo sido devidamente fundamentado o acórdão
recorrido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou que seja dado provimento
ao agravo interno.
A parte adversa juntou aos autos impugnação (fls. 529/536).
Documento eletrônico VDA52450312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 33f352cd-03ad-42cd-8327-f052aead7788

É o relatório.
VOTO
Não é cabível a reforma da decisão recorrida que reconheceu a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), determinando o retorno dos autos ao
art. 1.022
Tribunal de origem para a reapreciação dos embargos de declaração.
Conforme descrito na decisão agravada, a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC tem por base suposta omissão do acórdão recorrido em relação às matérias
suscitadas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem.
No acórdão recorrido, reconheceu-se a ilegitimidade ativa da parte apelante
para executar a sentença coletiva proferida na Ação Coletiva 14.440/2000, uma vez que
ela havia ingressado no serviço público em 2006, após o termo final para a cobrança das
diferenças remuneratórias, que foi fixado até a edição da
A decisão foi
Lei 8.186/2004.
fundamentada na tese jurídica firmada no Incidente de Assunção de Competência (IAC)
18.193/2018, que estabeleceu os marcos temporais para a cobrança das diferenças
remuneratórias devidas aos servidores públicos do Grupo Operacional Magistério de 1° e
2° graus.
A parte ora recorrida opôs embargos de declaração a fim de que a Corte de
origem se manifestasse sobre os seguintes pontos (fls. 331/332):
Com a máxima vênia, a omissão (art. 1.022, inciso II do NCPC) alegada
pela parte Embargante cinge – se ao fato que o Excelentíssimo Juízo não se
manifestou de forma adequada sobre a possibilidade de aplicação do REsp –
1.235.513/AL em casos de limitação temporal, logo, a Teoria Analítica (Art.
489, §1o, incisos I, II, III, IV e VI do NCPC), não foi manifestada nos autos da
análise de aplicação do REsp – 1.235.513/AL.
[...]
Ocorre que no presente caso em concreto não subsiste a condição de
ilegitimidade passiva – ilegitimidade ad causam, uma vez que não pode ocorrer
a limitação temporal, uma vez que o título executivo judicial do Proc. 14.440
/2000, não há previsão para tal limitação, bem como pelo de não ocorrer
edição de lei superveniente a r. sentença coletiva, e, por último pelo
respeito ao precedente qualificado - REsp 1.235.513/AL.
Cumpre mencionar que a Parte Embargante, apresentou a medida
judicial pugnando pela execução judicial de título executivo coletivo do Proc.
14.440/2000.
Em que pese a parte Embargante não ter aduzido à aplicação do
precedente qualificado -
tal precedente pode ser aplicado
REsp 1.235.513/AL,
de ofício (art. 489, §1o, inciso VI c/c
ambos do NCPC), com
art. 927, inciso III
Documento eletrônico VDA52450312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 33f352cd-03ad-42cd-8327-f052aead7788

fito de afastar a pretensa limitação temporal, caracterizando omissão, bem
como não houve manifestação sobre a fase de liquidação de sentença do Proc.
14.440/2000, o que igualmente caracterizada omissão, com a máxima vênia.
[...]
Neste contexto, subsiste a omissão no fato de não ter sido apreciada
questão essencial para o deslinde processual, ainda que de ofício, de modo
que não houve manifestação sobre o ponto da não possibilidade de declaração
de ilegitimidade parte ativa, face a não a não incidência de limitação temporal
do
IAC
–
no.
18.193/2018,
frente
ao

e

REsp
1.235.513/AL
– TEMA – 804.
RESP no 1.371.750/PE
Nesta esteira a ratio deciendi do precedente qualificado do Em. STJ –
Resp – 1.235.513/AL é a proteção da coisa julgada referente as matérias que
poderiam ser suficientemente alegadas na fase de conhecimento de qualquer
processo e não foram, só sendo alegadas em razão de embargos de execução
(impugnação de cumprimento de sentença – sob a égide do Novo CPC), na
fase de execução (cumprimento de sentença).
A premissa é básica e lógica a Lei Estadual no. 8.186/2004, e à Lei
Estadual no. 7.885/2003), poderiam ter sido alegada em sede de contestação,
recurso, reexame necessário, fase de liquidação de sentença, não foram
alegadas pelo Estado, logo, se matéria de defesa que poderia ter sido alegada
no processo de conhecimento, não fora alega, tem – se a preclusão, e,
qualquer nova alegação constitui violação a coisa julgada, vide
do
c/c
do CPC/73 (usado por
art. 535, inciso VI
CPC/2015
art. 741
argumentação – obter dictum).
Por conta de tais argumentações se diz que não existe ilegitimidade
passiva.

Ao examinar os embargos de declaração, o Tribunal de origem decidiu apenas
que não havia vícios a serem sanados (fls. 334/339):
Assim, em razão da força vinculante do acórdão lavrado no IAC no 18.193
/2018, constituindo-se precedente obrigatório a ser aplicado aos processos que
tramitam sob a competência territorial deste Tribunal de Justiça, tenho por
insuperável o fato de que os efeitos da Lei Estadual no 7.072/98 findaram-se
com a vigência da Lei Estadual no 8.186/2004 (data da vigência), o que torna
correto os termos da sentença recorrida em virtude da admissão do Autor ao
cargo de professor da rede pública estadual somente em
(Id. N°
05/04/2006
8143281, p. 1), ou seja, quando já em vigor a mencionada legislação estadual (
.
Lei no 8.186/2004)
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. TESE ADOTADA NO
IAC 18.193/2018. AGRAVO PROVIDO. CONFORME PARECER DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. O objeto da lide é a execução
individual do título oriundo da Ação Coletiva no 14.440/2000, ajuizada
pelo SINPROESEMMA. II. Com relação às matérias impugnadas, esta
Egrégia Corte, no julgamento do IAC no 18.193/2018, afastou as teses
Documento eletrônico VDA52450312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 33f352cd-03ad-42cd-8327-f052aead7788

de inexigibilidade do título, mas fixou os termos inicial e final para o
cálculo das diferenças remuneratórias devidas aos servidores em
decorrência do título formado na Ação Coletiva no 14.440/2000. III.
Agravo provido para reconhecer o excesso de execução e determinar
que os cálculos sejam realizados em conformidade com a tese fixada no
IAC no 18.193/2018, contra o parecer do Ministério Público. (TJ-MA, AI no
0805859-47.2019.8.10.0000, Rela. Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE
CASTRO DUARTE MENDES, 2a Câm. Cível, j. 27.02.2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO
COLETIVA No 14.400/2010. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE
ENSINO BÁSICO. ESCALONAMENTO DAS REFERÊNCIAS DA
CARREIRA
DO
MAGISTÉRIO.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL
CELEBRADO
ENTRE
O
ESTADO
DO
MARANHÃO
E
O
SINPROESEMMA. I – Deve ser rejeitada a alegação de inexigibilidade
do título em razão de supostamente se embasar em aplicação
/interpretação tida como incompatível com a Constituição Federal pelo
STF, pois essa matéria foi exaustivamente analisada no acórdão
executado, estando acobertado pela coisa julgada. II – Com efeito, o
acórdão executado concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 7.072/98
por entender que violou direito adquirido dos servidores e irredutibilidade
de vencimentos (art. 5o, XXXVI e
XV, CF) e via de consequência
art. 37,
impôs o reajuste da tabela de vencimentos prevista na lei, a partir de
fevereiro de 1998 (mês de sua edição), a fim de observar o
escalonamento de 5% entre os vencimentos das classes de professores
bem como pagamento das diferenças decorrentes desse reajuste até no
máximo 01.11.1995, com juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano e
correção monetária, ambos a partir da citação. III – Considerando que o
objeto da presente demanda foi afetado ao Plenário através de Incidente
de Assunção de Competência, deve ser aplicada a seguinte tese jurídica:
“A data de início dos efeitos financeiros da Lei Estadual no 7.072/98 é o
marco inicial para a cobrança de diferenças devidas aos servidores
públicos do Grupo Ocupacional Magistério de 1o e 2o graus em razão da
Ação Coletiva no 14.440/2009. Já o termo final dessas diferenças
remuneratórias coincide com a edição da
que veio dar
Lei no 8.186/2004,
cumprimento efetivo à
pois, em se tratando de relação
Lei 7.885/2003,
jurídica de trato continuado, a sentença produz coisa julgada rebus sic
stantibus, preservando os seus efeitos enquanto não houver modificação
dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte à decisão judicial
transitada em julgado”. IV – Aplicação da tese firmada no IAC no 18.193
/2018. Reconhecimento do excesso de execução, fixando-se os termos
inicial e final em conformidade com a tese adotada”. (TJ-MA, AI 0805444-
64.2019.8.10.0000, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, 1a
Câm. Cível, parcial provimento ao recurso, por unanimidade, Sessão
virtual de 05 a 12 de dezembro de 2019).

Quanto à alegação de suposta afronta ao entendimento preconizado no
Resp n.o 1.235.513/AL, esta não merece prosperar uma vez que o incidente
Documento eletrônico VDA52450312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 33f352cd-03ad-42cd-8327-f052aead7788

em comento já nasceu em sede de cumprimento de sentença e, com sua
instauração, visou-se, apenas, corrigir equívoco, estabelecendo-se os reais
termos inicial e final para cálculos das diferenças salariais devidas, sem
qualquer alteração do título judicial excutido e, por conseguinte, malferindo à
coisa julgada, como, equivocadamente, entende a recorrente.

O Tribunal de origem não se manifestou acerca da impossibilidade de
declaração de ilegitimidade, tendo em vista a não incidência de limitação temporal do IAC
– 18.193/2018, frente ao
e
–, TEMA 804.
REsp 1.235.513/AL
REsp 1.371.750/PE
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presente
algum dos vícios – omissão, contradição ou obscuridade – no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem ao examinar os embargos de declaração lá opostos, e apontada a
violação do
do CPC no recurso especial, deve esse acórdão ser anulado, com
art. 1.022
o retorno dos autos à origem para nova apreciação do recurso integrativo.
A propósito, cito estes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATÉRIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE
MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
CPC/2015
a despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre questão
relevante ao deslinde da controvérsia, sendo de rigor o retorno dos autos
à origem para sanar o vício de integração, notadamente quando relacionado

a matéria fático-probatória.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.995.199/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
9/5/2023, sem destaques no
original.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
HOSPITAL ESTADUAL. DECLARAÇÃO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO
PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REGIME JURÍDICO
ART. 1.022
CPC/2015.
DE DIREITO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR.
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE
DE ORIGEM.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do
quando o Tribunal
CPC/2015
a quo não se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
Documento eletrônico VDA52450312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 33f352cd-03ad-42cd-8327-f052aead7788

indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
IV - O recorrente apresentou questão jurídica relevante, qual seja,
necessidade de adequação a regime jurídico de direito público da entidade
recorrida quando consideradas as normas, regras e princípios constitucionais
aplicáveis à questão.
VI - Referida argumentação, se houvesse sido analisada, poderia
levar a Corte a quo a proferir entendimento diverso. Apesar de
provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo não
apreciou a questão.
VII - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se
violado o
II, do
o que impõe a anulação do acórdão
art. 1.022,
CPC/2015,
que julgou os embargos declaratórios, com a devolução do feito ao órgão
prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos.
[...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.206.692/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no
14/8/2023,
16/8/2023,
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:21
Código de Controle do Documento: 33f352cd-03ad-42cd-8327-f052aead7788

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.452.550 / MA
Número Registro: 2023/0318451-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027497620158100001 144402000 8027497620158100001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALINE SAMARA BARBOSA CARDOSO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
AGRAVADO
: ALINE SAMARA BARBOSA CARDOSO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
TERMO
Documento eletrônico VDA53163999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 8b026e65-f8a7-424b-ace8-b7ae28fac1cb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 8b026e65-f8a7-424b-ace8-b7ae28fac1cb